Tribunal: TJMT
Processo: 1028315-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028315-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVANTE), ADELSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 918.825.161-68 (AGRAVADO), JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI - CPF: 030.263.941-14 (ADVOGADO), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA –
IMPOSSIBILIDADE
DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de
Nova Santa Helena
(MT)
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
(MT)
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000625-37.2023.8.11.0096, proposta por Adelson Nunes de Oliveira, por meio da Defensoria Pública estadual, deferiu o pedido de tutela de urgência.

O Município de Nova Santa Helena
(MT)
recorre sustentando, em síntese, que nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento (Cloridrato de
Duloxetina
60mg) de alto custo.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
no Id.
192922678
,
para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

A parte
agravada apresentou re
s
posta no Id.
195631664
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
202161667
, pelo
provimento do recurso, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de
Nova Santa Helena
(MT)
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
(MT)
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000625-37.2023.8.11.0096, proposta por Adelson Nunes de Oliveira, por meio da Defensoria Pública estadual, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que a
referida
a
ção de obrigação de fazer
almeja a condenação dos requeridos
a
o fornecimento

do medicamento
Cloridrato de
Duloxetina
60mg
.

O d.
Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
(MT)
, em análise sumária, própria daquela fase processual,
diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, Município de
Nova Santa Helena
(MT)
e Estado de Mato Grosso, providenciem
o fornecimento

do exame e insumos almejados.

O Município de
Nova Santa Helena
(MT) recorre sustentando, em síntese, que
o medicamento pleiteado

–
Cloridrato de
Duloxetina
60mg
–
é
de alto

custo
,
portanto
,
de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição
Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte Agravante defender que não há obrigação de fornecimento do
insumo
ora
pleiteado
, quando não
assegurado pelo SUS,
tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
agravante
, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

REVOGO
o efeito suspensivo concedido e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão
proferida
pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024